Tribunal: TJDFT
Processo: 0029019-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, antes de decidir sobre a revogação facultativa da suspensão condicional do processo, o Magistrado deve determinar a intimação do acusado para oportunizar-lhe a apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, em apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não se verifica qualquer nulidade na decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, nos ternos do artigo 89, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995, uma vez que a Defesa do réu apresentou razões para o reiterado descumprimento das condições impostas no acordo, sem, no entanto, comprovar suas alegações.
3. Havendo o descumprimento injustificado e reiterado de uma das condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo, por mais de seis anos, correta a decisão que revogou o benefício.
4. Não assiste razão à Defesa ao pleitear a oitiva da vítima acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, uma vez que o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica se apura mediante ação penal pública incondicionada.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995, e determinou o prosseguimento do feito.